Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-28.2020.8.11.0082
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000604-28.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN AUGUSTO HORNE - CPF: 048.398.569-40 (APELADO), MARIA CRISTINA DALL AGNOL - CPF: 340.553.042-34 (ADVOGADO), VANESSA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO - CPF: 521.471.422-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), I DOS S.PASSOS EIRELI - CNPJ: 23.204.054/0001-74 (APELADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), WANCLEY KOPROWSKI DA SILVA - CPF: 527.030.702-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELOIZA NATALIA SCARMUCIN DE OLIVEIRA BRANCALHAO - CPF: 003.218.372-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: divirjo parcialmente da i. Relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADA A
PESSOA JURÍDICA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.605/98 E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ABSOLVIÇÃO DE UM ACUSADO POR FALTA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito penal prevê para que haja crime deve existir um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.

2. A conduta de “
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
”, bem como “
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
”,
tipificadas como crime ambiental pelo artigo 46 da Lei 9.605/98.

3. Para que a pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente deve ser provada a materialidade, bem como

autoria delitiva, aliado a ausência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que o

beneficiasse.

4. Nos autos por não existir prova suficientes para a condenação do acusado Willian Augusto Horne, impõem-se a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

5. As
pessoas jurídicas por crimes ambientais serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, na forma da Lei 9.605/98. Em caso de condenação a dosimetria da pena deverá respeitar o

artigo 59 do Código Penal, bem como dos artigos 21 c/c

6° e 23, estes da Lei 9.605/98, além dos Princípios da Legalidade, Proporcionalidade e da Individualização da Pena,
como foi respeitado no presente caso.

6.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Apelação Criminal contra sentença que absolveu o
acusado

WILLIAN AUGUSTO HORNE
(já qualificado no processo) “c
om fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do
in dubio pro reo
, instituído no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”, e condenou o acusado o WANCLEY KOPROWSKI DA SILVA (devidamente qualificado aos autos) e a pessoa jurídica
W K DA SILVA EIRELI,
nos moldes da sentença de id.

153636265 destes autos.

O Ministério Público Estadual interpôs Apelação Criminal e em suas razões
recursais, “in verbis”:

(...)

“requer a esta egrégia Turma Recursal o conhecimento do presente recurso de apelação e seu provimento para promover a reforma da sentença de id. 94192252, de modo a
CONDENAR
o apelado Willian Augusto Horne pelo crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, bem como para que seja discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado à recorrida W K da Silva Eireli, de modo a parametrizar a sua conversão em pena restritiva de direitos, sem o prejuízo de atentar ao prequestionamento ora formulado”. Sic.

Em sede de contrarrazões o acusado WILLIAN AUGUSTO HORNE pleiteia o improvimento do apelo criminal, mantendo na íntegra a sentença que lhe absolveu.

Os acusados
WANCLEY KOPROWSKI DA SILVA e W K. DA SILVA EIRELI, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar suas razões recursais (certidão de id. 185120694 destes autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em síntese, trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença condenatória que condenou o 1º réu (Willian Augusto Horne) e atribuiu pena privativa de liberdade para que seja convertida em pena restritiva de direito cumulada com multa ao 2º réu (W K DA SILVA EIRELI), com o intuito de se possibilitar o cálculo do prazo prescricional com base na pena restritiva de liberdade substituída.

O voto condutor foi no sentido de negar provimento ao recurso. Eis a ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADA A PESSOA JURÍDICA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.605/98 E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ABSOLVIÇÃO DE UM ACUSADO POR FALTA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito penal prevê para que haja crime deve existir um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.

2. A conduta de “
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
”, bem como “
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
”, tipificadas como crime ambiental pelo artigo 46 da Lei 9.605/98.

3. Para que a pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente deve ser provada a materialidade, bem como autoria delitiva, aliado a ausência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficiasse.

4. Nos autos por não existir prova suficientes para a condenação do acusado Willian Augusto Horne, impõem-se a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

5. As pessoas jurídicas por crimes ambientais serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, na forma da Lei 9.605/98. Em caso de condenação a dosimetria da pena deverá respeitar o artigo 59 do Código Penal, bem como dos artigos 21 c/c 6° e 23, estes da Lei 9.605/98, além dos Princípios da Legalidade, Proporcionalidade e da Individualização da Pena, como foi respeitado no presente caso.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

Contudo, com a devida vênia, divirjo, em parte, pelos fundamentos que seguem.

Da condenação de
WILLIAN AUGUSTO HORNE.
Segundo a tese recursal, restou devidamente comprovada a autoria do motorista WILLIAN AUGUSTO HORNE quanto ao crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, c/c os artigos 2° e 3º, ambos da Lei n. 9.605/98, todavia, a sentença deve ser mantida neste capítulo, pois não identifico nos autos qualquer elemento de prova que justifique a condenação do réu, haja vista se tratar de mero transportador da carga apreendida, sem qualquer poder decisório sobre ela.

Da condenação em pena privativa de liberdade da pessoa jurídica
W K DA SILVA EIRELI
.
A sentença condenou a apelada W K DA SILVA EIRELI em pena de prestação de serviços à comunidade, mediante custeio de programas e projetos ambientais (R$ 16.602,19) e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ocorre que, conforme pontuado pela apelante, não existe na sentença elemento capaz de parametrizar o prazo prescricional após o trânsito em julgado da sentença condenatória, haja vista a inexistência de condenação em pena privativa de liberdade e a omissão da Lei n. 9.605/98 quanto ao prazo prescricional para as pessoas jurídicas.

Em que pese a impossibilidade de a pessoa jurídica cumprir a pena privativa de liberdade, tem-se que a ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional para as penas previstas no artigo 21 da Lei n. 9.605/98 deve ser sanada
,
o que atrai a aplicação subsidiária do Código Penal (artigo 79 da Lei n. 9.605/98).

Assim, considerando o caráter substitutivo das penas restritivas de direito (artigo 54 do Código Penal), tem-se que é possível a condenação da pessoa jurídica em pena privativa de liberdade para que seja imediatamente convertida em restritiva de direitos e, dessa forma, delimitado o prazo prescricional, nos termos dos artigos 109 e 114, II, ambos do CP.

Segue julgado do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL
. MULTA CUMULADA COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGRA DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que os prazos prescricionais das reprimendas de multa e restritivas de direitos impostas cumulativamente à pessoa jurídica pela prática dos delitos da Lei n.º 9.605/1998 devem obedecer as mesmas regras do Código Penal previstas para as penas privativas de liberdade.

2. Considerando que, além da pena de multa, foi imposta, cumulativamente, pena restritiva de direitos (em substituição à pena de 8 meses de detenção), a regra a incidir na espécie é aquela prevista no inciso II do art. 114 do Código Penal, segundo a qual o prazo prescricional a ser observado é o mesmo da pena privativa de liberdade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no RHC n. 117.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019.)

De forma semelhante, já me manifestei como relator:

APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PRAZO PRESCRICIONAL EM ABSTRATO NÃO APLICÁVEL. PARÂMETROS NECESSÁRIOS. DEFINIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que os prazos prescricionais das reprimendas de multa e restritivas de direitos impostas cumulativamente à pessoa jurídica pela prática dos delitos da Lei n.º 9.605/1998 devem obedecer as mesmas regras do Código Penal previstas para as penas privativas de liberdade” (AgInt no RHC n. 117.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

2. Considerando o caráter substitutivo das penas restritivas de direito (art. 54, CP), evidenciada a necessidade de reformar a sentença apelada para tão somente acrescentar os parâmetros necessários de definição do prazo prescricional durante a fase executória.

3. Hipótese dos autos em que, pelo próprio móvel recursal, não se aplicam as disposições do artigo 109, caput, do CP, pois o cerne da controvérsia reside na definição do prazo prescricional após o trânsito em julgado, ou seja, na fase executória.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 0001595-72.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Por fim, cumpre ressaltar a inaplicabilidade do artigo 109,
caput
, do CP ao caso pelo fato de que o cerne da controvérsia reside em definir o prazo prescricional da execução e não discutir a ocorrência de prescrição até o momento, não sendo possível a utilização do prazo prescricional em abstrato.

Dessa feita, entendo que há a necessidade de reformar a sentença e acrescentar os parâmetros necessários para definição do prazo prescricional durante a fase executória.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo parcialmente da i. Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público para fixar a pena base da 2ª apelada (W K DA SILVA EIRELI) em 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser convertida nas penas previamente estabelecidas, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, consistente no pagamento de R$ 16.602,19 (dezesseis mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos) (i) e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento (ii).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024